Tribunal: TJDFT
Processo: 0707288-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707288-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIA FATIMA MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônia Fátima Moreira dos Santos (Id. 33362946) contra as decisões proferidas pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0706919-23.2022.8.07.0001, movido contra o BRB - Banco de Brasília S.A. e o Cartão BRB S.A., não receberam a emenda da inicial e indeferiram o pedido de tutela de urgência. Conforme informado pela Agravante na petição Id. 34069758, foi proferida sentença nos autos de origem, homologando pedido de desistência da ação (Id. 119838582 na origem). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso, pela perda do superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora